Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008384-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. PROTESTO DE DÉBITO POSTERIOR AO PERÍODO DELIMITADO PELA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITES TEMPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de majoração de multa cominatória e de exclusão de negativação, formulado em razão de suposto descumprimento de decisão que concedeu tutela de urgência anteriormente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o protesto de débito referente ao mês de janeiro de 2025 caracteriza descumprimento da decisão liminar que delimitou o alcance aos débitos referentes ao período de 2018 a 2023.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a manter os termos da tutela de urgência concedida, a qual restringiu-se aos débitos compreendidos entre 2018 e 2023.

A ampliação dos efeitos da decisão liminar, para alcançar débitos futuros, demandaria nova decisão judicial, não sendo possível sua interpretação extensiva.

O princípio da congruência (art. 492, CPC) veda a ampliação de comando judicial para além dos limites fixados na decisão originária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão liminar que delimita expressamente seu alcance temporal não pode ser ampliada para abranger débitos posteriores ao período nela fixado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021; TJAM, RAI no 4003682-43.2019.8.04.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 27.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bernardo Mazzutti, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral, indeferiu a majoração da multa cominatória diante da alegação de descumprimento da tutela anterior, limitando-se a determinar a juntada do laudo de vistoria técnica das unidades consumidoras.

Irresignado, o recorrente defende, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, a empresa ré desrespeitou ordem judicial expressa, e promoveu o protesto do nome do autor, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Afirma que a manutenção do protesto implica risco concreto à atividade agrícola e à inscrição estadual do autor, podendo causar suspensão da atividade produtiva, interrupção de crédito e colapso econômico.

Segue alegando que o Juízo de origem permaneceu inerte diante de prova de descumprimento e não adotou medidas coercitivas eficazes (como majoração da multa e retirada do protesto). Menciona que o protesto indevido, mesmo que relativo a fatura posterior, viola o espírito da decisão liminar, que buscava resguardar o autor de consequências patrimoniais graves enquanto se apura a legitimidade das cobranças. Ao final, requer a
reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 276586897).

O juiz
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id. 277628893).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 283145374), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Bernardo Mazzutti ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando, em suma, a suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados nas Unidades Consumidoras (6/601523-4, 6/638281-6 e 6/638282-4) de sua propriedade rural, referentes ao período compreendido entre os anos de 2018 a 2023, bem como o cancelamento de protestos já efetivados e a abstenção de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega, em apertada síntese, que desde 2018 as unidades consumidoras mencionadas encontram-se desativadas, em razão da interrupção das atividades agrícolas, fato este comprovado por laudo técnico e documentos diversos, não sendo, portanto, devidos os valores cobrados pela requerida. Afirma, ainda, que a manutenção da cobrança e a ameaça de novas negativações lhe causam prejuízos de ordem moral e patrimonial, comprometendo sua condição de produtor rural.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos, o cancelamento dos protestos, a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência das cobranças, com condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
, em 18.12.2023, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando “
que a empresa requerida (i) suspenda a exigibilidade dos débitos protestados, no Cartório, objeto dos protocolos no 543226e 543227 (ii) suspenda exigibilidade dos débitos relativos as Unidades Consumidoras (6/601523-4, 6/638281- 6 e 6/638282-4) no período de 2018 até atualmente; (iii) se abstenha de negativar ou protestar indevidamente o nome do autor e cobrá-lo.
” (id. 137363034).

Em 14.03.2025, o autor noticiou ao juízo o descumprimento da decisão liminar, relatando que foi realizado novo protesto em razão da cobrança referente à fatura do mês de janeiro de 2025, motivo pelo qual requereu a imposição de multa diária e a imediata exclusão do protesto efetivado.

Ao ser informado acerca do protesto de uma fatura emitida em janeiro de 2025, o magistrado indeferiu o pedido de majoração das
astreintes
e manteve a decisão anterior, sob o fundamento de que a tutela de urgência concedida não abrangia débitos posteriores ao período delimitado entre 2018 até 2023, data da concessão da liminar (id. 187397073).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a agravada teria descumprido a decisão liminar ao promover o protesto de seu nome, o que violaria a ordem judicial, na medida em que a determinação de abstenção de negativação e protesto deveria ser interpretada como extensiva a débitos posteriores, enquanto pendente a solução definitiva da controvérsia. Sustenta, ainda, que a manutenção do protesto implica risco concreto à atividade agrícola e à inscrição estadual do autor, podendo causar suspensão da atividade produtiva, interrupção de crédito e colapso econômico.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, é
sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo,
o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto do
suposto descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida, especialmente no que tange ao protesto do nome do agravante em decorrência de débito relativo ao mês de janeiro de 2025.

In casu
, analisando detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que a decisão agravada manteve-se estritamente nos limites objetivos da tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes às unidades consumidoras n° 6/601523-4, 6/638281-6 e 6/638282-4, no período de 2018 até a data da decisão liminar, proferida em 18.12.2023, bem como a abstenção de negativar ou protestar o nome do autor com fundamento nos referidos débitos.

Embora substanciosas as alegações do recorrente, a delimitação temporal da tutela de urgência, fixada de forma clara, restringiu-se ao intervalo entre os anos de 2018 até a data da decisão liminar (2023), não abrangendo, portanto, débitos posteriores a esse marco, como é o caso da fatura de janeiro de 2025.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado, ao asseverar
in verbis
:
“(...) INDEFIRO o pedido de majoração da multa sob o argumento de descumprimento da decisão liminar, uma vez que o objeto dos autos e da tutela de urgência deferida se restringe às faturas do período compreendido entre os anos de 2018 e 2023 (item 14 da decisão liminar, ii), não abrangendo débitos posteriores.
” (id. 187397073).

A interpretação pretendida pelo agravante, no sentido de que a determinação de abstenção de protesto sobre débitos futuros, não encontra amparo no texto da decisão liminar, nem no princípio da congruência que rege a atuação jurisdicional (art. 492, CPC).

Logo, as decisões concessivas de tutela provisória devem ser interpretadas com estrita observância aos seus limites objetivos e temporais, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva ou analógica quando delimitado o seu alcance.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO GENÉRICA DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. ABSTENÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO
. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Na origem, a consumidora, ora Agravada, impetrou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, requerendo a reanálise das faturas de energia elétrica dos meses de novembro de 2016 a abril de 2019, sendo a tutela concedida pela Juíza a quo, que determinou genericamente que a Agravante se abstenha de realizar qualquer corte no fornecimento do serviço até o julgamento final da Ação. Extrai-se, corretamente, que não pode o consumidor ser privado do fornecimento de energia elétrica enquanto se discute o débito real e, portanto, correta a decisão nesse ponto
- Ocorre que, a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação de pagamento de contas futuras, não discutidas em juízo, de forma que não pode a Agravante ser obrigada a prestar o serviço de forma gratuita durante o curso da demanda
- A concessionária não está obrigada a fornecer energia a quem não paga pontualmente, inclusive porque a remuneração da eletricidade se faz com base na tarifa, que constitui preço público e, assim, se deixar de ser paga pelos usuários, coloca em risco a garantia de continuidade do próprio serviço e poder levar ao colapso sua prestação, que ficaria comprometida. (TJ-PA- AI: 00014825320148140025 BELÉM, Relator.: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 10/11/2014, 4.a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/11/2014) -
A decisão impugnada merece ser reformada em parte, mantendo o deferimento da antecipação de tutela para o restabelecimento do serviço, limitando a proibição de corte somente em relação às faturas discutidas em juízo, até decisão final da lide
- Recurso conhecido e, no mérito, provido em consonância com o Parecer Ministerial.
” (TJAM, RAI n.o 4003682-43.2019.8.04.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 27.01.2020)

Portanto, evidente que a decisão impôs limites quanto ao período fático alcançado pela medida de urgência, sendo inequívoco que o débito referente à fatura de janeiro de 2025 situa-se fora do intervalo abrangido pela decisão liminar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025